Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736792-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA LIMA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTADAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. POSTULAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A E 104-B). MODULAÇÃO DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONTRATOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERSEÇÃO JUDICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA (DECRETO No 11.150/2022). MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela provisória de urgência, julgara improcedente a pretensão autoral, ao fundamento, em suma, de que, face à situação fática encartada aos autos, não se justificaria a instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, por intermédio de plano judicial compulsório, haja vista que ausentes os critérios objetivos delineados no artigo 54-A, § 1o, do estatuto consumerista. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo advindo da autora cinge-se à aferição da viabilidade de ser instaurada, na forma preconizada pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a fase atinente à ação de superendividamento para revisão e integração dos contratos bancários e repactuação das dívidas titularizadas pela consumidora, com a subsequente fixação de plano judicial compulsório pelo Juízo originário, porquanto, deflagrada a fase conciliatória, não lograra a devedora resolução consensual com quaisquer das instituições financeiras. III. Razões de decidir 3. A Lei no 14.181/2021 - Lei do Superendividamento -, fora alinhavada com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabelecendo, mediante inserção de novas formulações no estatuto protetivo, previsões destinadas a garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, visando preservar o mínimo existencial ao mutuário, estabelecendo, inclusive, o procedimento ao qual se subordinará a ação aviada com o objeto de revisão e repactuação de dívidas, considerando superendividado o consumidor pessoa natural que, conquanto de boa-fé, está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C). 4. A proteção advinda da Lei do Superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não se destinando a prestigiar ou tutelar a inadimplência, nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado. 5. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 6. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113/SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implementadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo. 7. Ao consumidor que figura como mutuário em contratos de empréstimos com consignação em folha de pagamento – ou seja, em ambiente de crédito consignado –, segundo a expressa ressalva contemplada pelo legislador, não é resguardada a faculdade de invocação da Lei do Superendividamento como sustentação para modulação das prestações convencionadas, pois expressamente excluídas dos parâmetros manejados para definição da proteção ao reputado mínimo existencial por serem objeto de regulação específica (Decreto no 11.150/22, art. 4o, parágrafo único, I, “h”), e, assim, evidenciado que as prestações convencionadas, consideradas de forma isolada em relação a cada um dos empréstimos consignados que contratara, não exorbitam os limites legais, inviável interseção judicial sobre o convencionado sob um ou outro fundamento. 8. A vocação da ação de repactuação de dívidas aviada com embasamento na Lei do Superendividamento é, além de prestigiar as práticas inerentes ao crédito responsável, resguardar o consumidor superendividado com o mínimo existencial, ou seja, com o reputado indispensável para preservação de sua subsistência com dignidade, e, estando essa conceituação lastreada em definição normatizada, entende-se por mínimo existencial a preservação de renda mensal equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), excluindo-se da aferição da preservação e do não comprometimento as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (Decreto no 11.150/22, modificado pelo Decreto no 11.567/23). IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão permitiu descontos que consumiram 100% da sua renda, comprometendo o mínimo existencial, o que contraria a proteção legal ao superendividado. Pontua, ainda, que o Tema 1.085/STJ não se aplica ao caso concreto, porque a limitação pleiteada decorre da Lei 14.181/2021 e do artigo 54-A, §1o do CDC, que asseguram o mínimo existencial no superendividamento; b) artigo 6o, incisos XI e XII, do CDC, sustentando que não houve modificação das cláusulas contratuais desproporcionais diante de fatos supervenientes, nem preservação do mínimo existencial, resultando em exclusão social. Afirma que “A superveniência da crise de superendividamento, agravada pela concessão de crédito irresponsável e pela execução integral da renda, exige a mitigação do pacta sunt servanda”; c) artigo 104-B do CDC, articulando que, após frustrada a fase conciliatória, o Tribunal não determinou a elaboração do Plano Judicial Compulsório, previsto para garantir subsistência digna e reestruturação das dívidas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente em honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, e 104-B, todos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028